Tribunal: STF
Processo: RE 262598
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. EMPRESAS DE
   CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DO VALOR DE SUBEMPREITADAS TRIBUTADAS.
   ART. 9º, § 2º, ALÍNEA B, DO DECRETO-LEI N. 406/68.
1.      O
   Decreto-Lei n. 406/68 foi recepcionado como lei complementar pela
   Constituição da República. Precedentes: Recursos Extraordinários
   ns. 236.604 e 220.323.
2.      O disposto no art. 9º, § 2º, alínea b,
   do Decreto-Lei n. 406/68 não contraria a Constituição da
   República.
3.      Recurso extraordinário não conhecido.